Tribunal: TJPA
Processo: 0809590-06.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809590-06.2020.8.14.0000
PACIENTE: BENEDITO DO CARMO MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. NECESSIDADE DE SE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE UMA DÉCADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva
(fls. 20-21 ID nº 3711018),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, eis que o paciente ficou foragido por mais de 10 (dez) anos.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NO PRAZO DE 90 DIAS, À LUZ DA PORTARIA Nº 945/2020-GP.

- Não há que se falar em violação à Portaria nº 945/2020-GP-TJPA, no sentido de se reavaliar a prisão preventiva decretada há mais de 90 dias, pois a custódia fora reapreciada, pela última vez, em 20/07/2020. Ademais, não se revela prazo peremptório, nos termos da pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores:
Suspensão de Liminar nº 1395/STF e AgRg no HC 604.761/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SÚMULAS Nº 52/STJ E Nº 01/TJPA.

ILEGALIDADE INEXISTENTE. IMINÊNCIA DE SER DESIGNADA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
BENEDITO DO CARMO MARTINS,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju nos autos do processo nº 0001067-86.2008.8.14.0031.

O impetrante afirma que o paciente fora preso preventivamente em 21/04/2018, acusado, em coautoria com Adilson Rodrigues e Agostinho Miranda, da prática do crime de homicídio qualificado contra vítima Edy Carlos Vilhena ocorrido no dia 05/06/2004 no Moju/PA, sendo que os autos foram desmembrados em relação aos corréus, uma vez que se encontram foragidos.

Em 25/11/2019, o paciente fora pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, sendo-lhe denegado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua custódia cautelar. Em 20/07/2020, o juízo
a quo
indeferiu novo pedido de revogação dessa prisão.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e por excesso de prazo à formação da culpa,
pois, até a presente impetração, os autos ainda não foram remetidos ao TJPA para julgamento dos recursos da defesa e da acusação, não havendo, assim, previsão de data de julgamento do paciente pelo tribunal do júri.

Pondera a necessidade de se
reavaliar a prisão preventiva
de presos provisórios presos há mais de 90 dias, na forma da Portaria nº 945/2020-GP-TJPA.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, residência fixa no distrito da culpa e com bons antecedentes.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 10-24.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 25-26 ID nº 3713563), as quais foram prestadas às fls. 32-34 (ID nº 3750690), colacionando documentos às fls. 35-314.

Indeferi a liminar
(fls. 315-316 ID nº 3751625).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 319-330 ID nº 3841004).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos que o paciente fora pronunciado como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, sendo-lhe
negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida a custódia cautelar em sentença.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva
(fls. 20-21 ID nº 3711018),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, eis que o paciente ficou foragido por mais de 10 (dez) anos
, como se nota:

“Quanto à manutenção da segregação do réu, entendo-a não só recomendável como indispensável mesmo, tendo em vista que logo após a ocorrência do crime empreendeu fuga, e somente foi localizado porque familiares da vítima tomaram conhecimento de que ele estava internado no Hospital Metropolitano de Ananindeua/PA, sugerindo que, em liberdade, poderá frustrar o julgamento pelo Tribunal popular, novamente evadindo-se do distrito da culpa. Mantenho, pois, sob tais consideraçes, o encarceramento do réu, que deverá aguardar o julgamento preso.”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Não há que se falar em violação à Portaria nº 945/2020-GP-TJPA, no sentido de se
reavaliar a prisão preventiva
decretada há mais de 90 dias, pois a custódia fora reapreciada, pela última vez, em 20/07/2020. Ademais, não se revela prazo peremptório, nos termos da pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores:
Suspensão de Liminar nº 1395/STF e AgRg no HC 604.761/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020.

Por fim, não existe
excesso de prazo à formação da culpa, após a pronúncia do paciente, como alega a defesa, não havendo recursos pendentes de serem enviados ao TJPA.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

De fato, proferida a sentença de pronúncia, resta sanada eventual mora na prestação jurisdicional, entendimento inclusive sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (súmula nº 21/STJ) e por este Tribunal (súmula nº 02/TJPA):

STJ

SÚMULA Nº 21: Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

TJPA

SÚMULA Nº 2: Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada
.

Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, em que houve desmembramento, complexidade do feito, aliados à pandemia de covid-19, denotando que o julgador adotou as medidas necessárias para impulsionar o feito.

Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

No ponto, a autoridade coatora assentou em informações que:

“e)

Quanto ao julgamento pelo Tribunal do Júri, ressalto que somente nesta data (01.10.2020) esta Comarca de Moju ingressou na segunda etapa do retorno gradual das atividades, determinada pela pandemia da COVID-19, quando então se poderá agendar e realizar os julgamentos pelo Tribunal Popular;

f)

Finalmente, data máxima venia, não concebo o motivo de haver constado na decisão/ofício de solicitação de informações suposta falta de envio, por este Juízo, de ‘’recursos aventados a esta Corte’’, sendo que não há nos autos qualquer recurso que demandasse tal providência;”

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

SÚMULA N. 21 DO STJ. INCIDÊNCIA. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. COVID-19. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS SUFICIENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A Súmula n. 21 do STJ define como superado o constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução com a superveniência da pronúncia. Precedente.

2. No caso, a sentença de pronúncia foi prolatada em 2/12/2019 e o feito tem sido impulsionado regularmente, conforme andamento processual na Corte de origem.

(...)

7. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 580.582/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020.

4. Apesar de o crime de tráfico de drogas ser cometido sem violência ou grave ameaça, o paciente foi preso em flagrante, na companhia de mais três pessoas, armazenando 608kg de maconha, em circunstâncias indicativas de que seriam transportadas ao Estado de Goiás, a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

5. Recurso ordinário improvido.

(RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. No caso em exame, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, para o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito, que demandou a realização de perícia, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

3. A necessidade de suspensão dos prazos processuais, bem como de todas as audiências, até o dia 30 de abril de 2020, em decorrência da Resolução 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não prejudicou substancialmente o andamento da ação penal em comento, pois o Juízo de origem determinou a designação de audiência virtual, com o fim de que a instrução e julgamento do feito se dê por videoconferência.

4. Ordem denegada, recomendando ao Juízo de piso que imprima celeridade no julgamento da ação penal.

(HC 562.807/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS (4 VEZES). ESTUPRO. INCÊNDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUTOS APTOS A JULGAMENTO, COM DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO EM PAUTA ASSIM QUE ULTRAPASSADA A QUARENTENA. AGRAVO DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.

(...)

6. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.

7. No caso, a despeito do longo lapso de prisão - decretada em maio de 2015 - constata-se que já houve decisão de pronúncia, o que atrai ao caso a incidência do enunciado n. 21 da Súmula desta Corte, o qual dispõe que, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução ".

8. Além disso, o processo encontra-se na iminência de seu encerramento, tendo o magistrado proferido decisão, em 15/4/2020, na qual determinou a designação de data para a realização do sorteio dos jurados, bem como a inclusão do feito em pauta na sessão de instrução e julgamento pelo Tribunal do Júri, tão logo haja o retorno das atividades presenciais no Poder Judiciário, em face da quarentena imposta pela pandemia do Coronavírus (Covid-19).

9. Desse modo, eventual delonga excessiva encontra-se superada, estando os autos aptos a julgamento e tendo o julgador adotado as medidas necessárias para impulsionar o feito, inclusive determinando, desde já, a inclusão do feito em pauta assim que superada a quarentena ora enfrentada. Portanto, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado, em especial, frise-se, diante da iminência do encerramento do julgamento.

10. Agravo desprovido, com recomendação.

(AgRg no RHC 123.485/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 29/10/2020